Tribunal: TJDFT
Processo: 0012244-92.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012244-92.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: TEREZA CRISTINA OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR INÉPCIA DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. COMISSÃO CORRETAGEM. 1. As razões do apelo guardam congruência com os fundamentos da sentença. 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização de lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem. 3. O termo final da indenização de lucros cessantes coincide com a averbação da carta de habite-se. 4. A cláusula penal moratória é inacumulável com os lucros cessantes. 5. É trienal a prescrição da pretensão de restituição de comissão da corretagem, motivada exclusivamente em ilicitude de cobrança. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, sustentando não haver provas aptas a amparar a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.” (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1733118/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/2/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009